Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717165-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EVERTON ÂNGELO DE SANTANA RECORRIDO: ELÉTRICA SARAIVA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. SUBSISTÊNCIA. I – O título executivo judicial foi constituído quando da prolação da r. sentença homologatória de acordo, em 21/6/19, assim não ocorreu a prescrição quinquenal, art. 206, § 5o, inc. I, do CC. II - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III – Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Reformada a r. decisão para conceder a gratuidade de justiça. IV - A penhora on-line de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida é admitida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. V – No processo em exame, o agravante-executado é pessoa idosa, com 83 anos, portador de doença de Parkinson, em acompanhamento com neurologista, e em uso regular de quatro medicações, além do que paga aluguel residencial mensal, assim, diante das circunstâncias dos autos, a manutenção do bloqueio de 30% da penhora on-line determinada na r. decisão agravada causa potencial prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Reformada a r. decisão para liberar a importância que permaneceu constrita. VI – Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 189, 193, e 206, § 5o, inciso I, todos do Código Civil, asseverando que o título executivo judicial teria sido fulminado pela prescrição. Sustenta que o termo inicial da prescrição surgiria com o nascimento da pretensão (actio nata), ou seja, a partir da ocorrência da lesão, cujo prazo seria de 6 (seis) meses. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 189, 193, e 206, § 5o, inciso I, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Inicialmente, a arguição de prescrição não procede, uma vez que, a partir da homologação do acordo por sentença, em 21/6/19 (id. 37773224, autos originários), formou-se um novo título executivo judicial, o qual é objeto do cumprimento de sentença originário (...). Afasto, de plano, a arguição de prescrição do título executivo judicial, eis que constituído por transação devidamente homologada em sentença, incidindo, na espécie, o prazo quinquenal (...), a ser contado da prolação do ato judicial em referência (21.06.2019 - ID: 37773224), logo, sem o decurso de tempo necessário ao reconhecimento ora pleiteado. Assim, o título executivo judicial foi constituído quando da homologação do acordo por sentença, proferida em 21/6/19, portanto não evidenciada a ocorrência de prescrição quinquenal (...)” (ID 51165980). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de que o termo inicial da prescrição surgiria com o nascimento da pretensão (actio nata), ou seja, a partir da ocorrência da lesão, cujo prazo seria de 6 (seis) meses, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027